Tribunal: TJSP
Processo: 1068455-33.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Insurgência da autora - Cabimento - Valor majorado para R$ 5.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Insurgência da autora - Cabimento - Valor majorado para R$ 5.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.

Recurso provido.